Tribunal: TJES
Processo: 5000040-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000040-58.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUAN KEVIN SANTOS SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO VERIFICADO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES -
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme delineado, a prisão do acusado se faz necessária como garantia da ordem

pública, principalmente considerando o evidente risco de reiteração. Trata-se de réu que responde a outra ação penal pelo mesmo delito, e beneficiado com liberdade provisória em outros autos menos de um ano antes da sua nova prisão em flagrante.
2.
Não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”, não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Precedentes
.
3
.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000040-58.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUAN KEVIN SANTOS SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, questiona a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, salienta se tratar de réu primário, com residência fixa e representado por advogado particular.

Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da prisão diante de eventual condenação em regime menos gravoso, pela possibilidade de aplicação do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas, ao paciente.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Assim fundamentou o MM. Magistrado de primeiro grau a manutenção da prisão do suplicante:

“
[...
]
Analisando detidamente os autos entendo não fazer jus o pedido da defesa, pois, conforme já explanado em decisão proferida nos autos, que convertera a prisão em flagrante em prisão preventiva, vislumbro presentes, no caso em tela, os motivos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, encontrando-se presentes os dois requisitos ou pressupostos básicos e indispensáveis para mantença da medida de excepcionalidade.

Imperioso resguardar, ainda, a garantia da instrução criminal, ressaltando-se que até o momento o

acusado não fora notificado, bem como não apresentou defesa prévia. Por fim a possível aplicação da Lei Penal, caso a autor do delito tente se evadir em caso de eventual condenação.

Destaco, também, que condições pessoais favoráveis, quando analisadas de forma isolada, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, sobretudo quando há nos autos elementos hábeis a autorizar a medida extrema.

[...]
"
.

Somado a isso, em sede de Audiência de Custódia, foi destacado pelo magistrado que
“
e
m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Termo Circunstanciado – Tramitando; (02) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tramitando; (01) Auto de Prisão em Flagrante – Distribuído; POSSUI registros no sistema INFOPEN. Insta salientar que o autuado passou pela audiência de custódia nos dias 25/12/2022, 06/05/2021
[...]
”

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o decreto prisional, neste momento da persecução penal, se mostra devido e necessário, inexistindo vício a ser sanado na decisão ora combatida.

Isso porque,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). [...] 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (AgRg no HC n. 820.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Ora, conforme demonstrado, trata-se de réu que responde a outra ação penal pelo mesmo delito, merecendo destaque o fato de ter sido beneficiado com a liberdade provisória nos autos de n° 0009803-34.2022.8.08.0035 no dia 23 de fevereiro de 2023, ou seja, menos de um ano antes da sua nova prisão em flagrante.

Nesse contexto, me parece que a necessidade da segregação cautelar mostra-se evidenciada pelo risco de reiteração delitiva do acusado, fundamento apto a configurar o perigo a ordem pública.

Não somente, conforme mencionado pelo douto magistrado nas informações prestadas sob Id n° 7024625,
“fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, considerando que a situação jurídico material permanecera inalterada, não havendo novos fatos que ensejassem a modificação do entendimento adotado em audiência, bem como atentando-se que, até o momento, o réu não fora devidamente citado”.

Diante dessas circunstâncias, entendo por prudente, no momento, a manutenção da prisão cautelar ora guerreada.

Quanto ao eventual enquadramento da conduta como tráfico privilegiado, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

1.
Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação a pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o magistrado de piso, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise ou conceder habeas corpus por presunção.
(...)5. Habeas corpus denegado.
(HC 427.331/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

E ainda, relembro que é de entendimento da Corte Cidadã que as condições favoráveis do agente, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.